Tribunal: TCU
Processo: 011.210/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz, no município do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade (Fiscobras 2018) nas obras de ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz, no município do Rio de Janeiro/RJ, de responsabilidade da empresa Furnas Centrais Elétricas S.A, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Furnas Centrais Elétricas S.A., com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. adote medidas de melhoria de gestão de projetos, no âmbito dos estudos de viabilidade de novos empreendimentos, tais como: (i) análise de riscos efetiva e aprofundada (desde a origem, antes da entrada em Leilões), sopesando-se experiências positivas e negativas (como a do presente caso), além de definir procedimentos padrões para pré-formalização de todos os possíveis contratos envolvidos (Achado III.1); e (ii) elaboração de estudos de alternativas de projeto similares ao apresentado em resposta à oitiva promovida (Achado III.2); a fim de evitar/mitigar prejuízos em contratações futuras semelhantes; 9.1.2. realize análise crítica formal, por meio de parecer técnico, da lista de sobressalentes fornecida pela contratada, contendo, no mínimo, justificativa formal dos quantitativos e preços dos itens efetivamente adquiridos, para embasar a autorização do pagamento do fornecimento de sobressalentes previstos no Contrato 8000010144 na forma de porcentagens de EAP (Achado III.4); 9.1.3. cumpra o dispositivo contido na alínea "ao" da cláusula oitava do Contrato 8000010144, no sentido de apropriar os índices de produtividade físicos relativos à mão-de-obra e equipamentos relacionados às atividades no canteiro de obras, empregados tanto direto, quanto indiretamente nos serviços contratados; 9.2. dar ciência à Furnas Centrais Elétricas S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 9.2.1. a falta de exigência específica e suficiente, na forma de seguros ou garantias, para a autorização de antecipações de pagamentos previstas no Contrato 8000010144, afronta ao disposto no art. 38 do Decreto 93.872/1986; a alínea "d" do inciso XIV do art. 40 e a alínea "c" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/1993; alínea "d" do inciso II do § 1o do art. 31 e inciso V do art. 81 da Lei 13.303/2016; e a jurisprudência do TCU, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras irregularidades semelhantes (Achado III.3); 9.2.2. critério inadequado de habilitação, visto que o item 2.3, alínea "c1", Seção II, da Concorrência CO.GCM.A.00029.2017, estabeleceu que a licitante comprovasse, na fase de habilitação, em relação aos profissionais detentores de acervo utilizado na qualificação técnica, a existência de vínculo empregatício, contratual, societário ou de ser seu dirigente, exigência essa que contaria o art. 30, § 6o, da Lei 8.666/93, bem como a Súmula TCU 272; (Achado III.5) 9.2.3. falhas relativas à publicidade da Concorrência CO.GCM.A.00029.2017, pois a alteração da reunião de abertura das propostas de preços foi divulgada em 23/11/2017, de modo intempestivo, após o transcurso da data originalmente fixada (14/11/2017), situação que caracteriza a não observância do princípio licitatório da publicidade, nos termos do art. 3o, caput; e art. 21, § 4o, da Lei 8.666/93; (Achado III.6) 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Furnas, à Eletrobrás e ao Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz; 9.4. arquivar o presente processo nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.